Tribunal: STF
Processo: ARE 1323245
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PETINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.317.463-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.317.195-ED, Rel. Min. Ricardo Lewadowski).



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo TJ/SC, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.